Tribunal: TJSP
Processo: 1108348-62.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1108348-62.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é embargado ODINEI
NUNES DO ESPIRITO SANTO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108348-62.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 1108348-62.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Embargado: Odinei Nunes do Espírito Santo Me.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33210)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil
Decisão clara e
objetiva.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face do v. acórdão
de fls. 114/117 dos autos principais que, por votação unânime, deu provimento ao
recurso do embargado para reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação.
A
embargante
aponta
omissão,
obscuridade
e
contradição no v. acórdão. Alega que o v. acórdão trouxe em sua fundamentação
matéria que não fora suscitada pela embargada em suas razões recursais, sendo
nulo. Diz que os documentos juntados aos autos comprovam a sub-rogação.
Postula o acolhimento dos embargos para corrigir o erro material existente e, por
conseguinte, negar provimento ao recurso interposto pela embargante.
É o relatório.
Nenhum dos vícios listados pelo artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, como justificativa para a oposição dos embargos foi
efetivamente apontado pela embargante.
Não obstante, ainda que considerado o conteúdo do v.
acórdão em sua integralidade, não vislumbro contradição, omissão ou
obscuridade.
A embargada refere expressamente em suas razões
recursais que os documentos juntados aos autos não poderiam servir como base
para o decreto condenatório, como se observa de fl. 100 dos autos principais. Tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108348-62.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
como já havia sido alegado em contestação (fls. 64/66 dos autos principais).
E não por outra razão o v. acórdão consignou
expressamente que se trata de ação de regresso movida pela seguradora
embargante, asseverando que:
“[...], a apólice juntada aos autos pela seguradora
apelada não se refere ao veículo sinistrado, mencionado no boletim de
ocorrência de fls. 36/37 e nas notas fiscais eletrônicas de fls. 39/47,
mas ao automóvel Chevrolet Cruze Sedan Lt 1.8, ano 2011, modelo
2012, placa EUF4712 (fl. 25).
Outrossim, os documentos de fls. 52 e 53/54 não
demonstram o pagamento do capital segurado ao segurado, mas
apenas à para a oficina credenciada.
Nesse contexto, falta pressuposto para o regresso, nos
termos do que dispõe o artigo 786, do Código Civil, razão pela qual de
rigor a reforma da sentença, com a improcedência da ação.”.
Nada a reparar no v. acórdão, portanto.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator